Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0705788-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: L. F. A. D. O. C. IMPETRANTE: DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEIVID ERBERT OLIVEIRA em favor de LUCAS FELIPPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília (Id 68903524), nos autos do processo n.o 0734138-74.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 68900452), o impetrante narra que o paciente foi denunciado como incurso no art. 288, caput, do Código Penal, e no art. 1o da Lei n.o 9.613/1998. Menciona que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, nos autos da cautelar n.o 0737419-38.2023. Argumenta que “toda a investigação teve como ponto de partida supostas mensagens recebidas via aplicativo WhatsApp, sem que houvesse a devida comprovação da autoria (...). No relatório policial (...), verifica-se que a inclusão do paciente no rol de investigados se deu exclusivamente com base na troca de mensagens com um dos alvos da operação.” Acrescenta que “de acordo com a análise extraída da investigação policial, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade apurados na presente fase processual se mostram dissociados das informações inicialmente reportadas pela autoridade policial, revelando uma discrepância significativa entre a narrativa investigativa e os elementos probatórios coletados, principalmente acerca dos valores tidos como suspeitos (referente ao ora paciente). 18. Tanto é verdade que, ao se analisar a exordial acusatória, observa-se que a expressividade dos valores apontados pela autoridade policial, quando comparados às movimentações suspeitas atribuídas ao paciente, revelam-se significativamente discrepantes, evidenciando a inconsistências e falta de expressividade dos valores considerados suspeitos frente aos valores apurados.” Pontua que “ao longo de toda a investigação policial, não restou evidenciado qualquer pagamento financeiro de grande expressividade atribuído ao paciente, tampouco qualquer indicativo de padrão de vida incompatível com sua renda ou que pudesse sugerir uma condição financeira elevada decorrente de práticas delitivas.” Discorre que “os fatos narrados na denúncia são do ano de 2023, sem data precisa, bem como a prisão dos acusados somente ocorreu em setembro de 2024.” Salienta que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, tem família e residência fixa no distrito da culpa. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Argumenta o impetrante que “toda a investigação teve como ponto de partida supostas mensagens recebidas via aplicativo WhatsApp, sem que houvesse a devida comprovação da autoria (...). No relatório policial (...), verifica-se que a inclusão do paciente no rol de investigados se deu exclusivamente com base na troca de mensagens com um dos alvos da operação.” Acrescenta que “de acordo com a análise extraída da investigação policial, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade apurados na presente fase processual se mostram dissociados das informações inicialmente reportadas pela autoridade policial, revelando uma discrepância significativa entre a narrativa investigativa e os elementos probatórios coletados, principalmente acerca dos valores tidos como suspeitos (referente ao ora paciente). 18. Tanto é verdade que, ao se analisar a exordial acusatória, observa-se que a expressividade dos valores apontados pela autoridade policial, quando comparados às movimentações suspeitas atribuídas ao paciente, revelam-se significativamente discrepantes, evidenciando a inconsistências e falta de expressividade dos valores considerados suspeitos frente aos valores apurados.” Pontua que “ao longo de toda a investigação policial, não restou evidenciado qualquer pagamento financeiro de grande expressividade atribuído ao paciente, tampouco qualquer indicativo de padrão de vida incompatível com sua renda ou que pudesse sugerir uma condição financeira elevada decorrente de práticas delitivas.” Entretanto, tais alegações concernem às provas, alheias ao exame do presente remédio constitucional. No âmbito estreito de cognição do Habeas Corpus, não há que se falar em análise profunda de provas. Nessa esteira: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente sob acusação de tentativa de homicídio qualificado, visando à concessão de liberdade provisória com medidas cautelares e ao trancamento da ação penal por ausência de justa causa. O paciente alega ausência de animus necandi, desproporcionalidade na tipificação do delito e condições pessoais favoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) determinar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus é inadequado para análise aprofundada de provas ou mérito da ação penal, sendo reservado para situações de flagrante ilegalidade, inexistência de justa causa ou atipicidade manifesta da conduta. 4. A alegação de ausência de dolo homicida é questão de mérito, dependente de instrução probatória, não cabendo análise no âmbito do habeas corpus. 5. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, evidenciados pelos laudos médicos e registros do incidente, que demonstram agressão grave com uso de arma improvisada (pedaço de madeira). 6. A periculosidade do paciente é corroborada por antecedentes criminais, indicando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada no caso concreto, ante o contexto de violência extrema e os requisitos do art. 312 e 313 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública e indícios suficientes de autoria e materialidade. 2. O habeas corpus não é meio idôneo para trancamento da ação penal que demande análise de provas ou mérito. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313.” (Acórdão 1962674, 0748191-29.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025. Grifo nosso.) Em 19/12/2024, a prisão preventiva do paciente foi mantida, sob os seguintes fundamentos (Id 68903524): “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA, recolhido em 17/10/2024 (ID 214826530, p. 36), após cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido por esta 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos associados 0737419-38.2023.8.07.0001. Salienta não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, já que não há elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis, tampouco risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, especialmente considerando que o acusado colaborou com as investigações e não apresenta risco de fuga ou de interferência no processo. Ressalta que houve uma mudança fática, com a conclusão do inquérito policial e a coleta de todos os elementos necessários para a investigação, tornando desnecessária a manutenção da segregação cautelar. Assevera que suas condições pessoais são favoráveis, como ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ter uma criança pequena sob seus cuidados, o que evidencia a possibilidade de responder ao processo em liberdade, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade. Ademais, caso a liberdade plena não seja concedida, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como o monitoramento eletrônico, em conformidade com o art. 319 do CPP, sendo este entendimento reforçado por precedentes jurisprudenciais favoráveis. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 221567076), ao argumento de que a “situação ainda remanesce, não se divisando medida outra, que não a prisão cautelar para garantir a ordem pública, eis que a quadrilha ora presa, tudo indica, é especializada na prática de crimes.”. Relatado. DECIDO. Quanto aos requisitos necessários para o decreto de prisão preventiva, rememoro a decisão proferida no ID 210510466 do processo 0737419-38.2023.8.07.0001 (cautelar): Os autos tratam de pedido de PRISÃO CAUTELAR, de BUSCA E APREENSÃO e de INDISPONIBILIDADE DE BENS formulado pela Autoridade Policial da 5a DELEGACIA DE POLÍCIA (ID 210022807), em decorrência das investigações realizadas no bojo do IP 564/2023 – 5a DP (oc. 101.698/2023 – DPELETRONICA), PJe 0737419-38.2023.8.07.0001, que apura o eventual cometimento do crime de corrupção ativa (art. 333, CP). O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento dos pedidos (ID 210246602). É o relato do necessário. DECIDO. Preliminarmente, destaco que já foram deferidas as medidas cautelares de INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS e QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO (ID 173205727 e 203005102). O inquérito policial, ao qual a presente representação está vinculado, apura suposto crime, após o registro da ocorrência no 101.698/2023 – DPELETRÔNICA em que o Gerente Geral do Banco de Brasília – BRB, LEONARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, informou que, no dia 26/06/2023, um dos seus funcionários foi aliciado por autor desconhecido para fornecer dados dos correntistas, pagando R$100,00 por cada cliente, até 50 mil por 500 nomes. A investigação realizada e detalhada no RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO 510 - 05a DP (ID 210022808), compilou diversos indícios de materialidade e autoria, que foram bem sintetizados pelo Ministério Público, vejamos: “Informa a autoridade policial que a presente investigação teve início após o registro da ocorrência no 101.698/2023 – DPELETRÔNICA em que o Gerente Geral do Banco de Brasília – BRB, informou que, no dia 26/06/2023, um dos funcionários foi aliciado por autor desconhecido. O servidor em questão, é LEONARDO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA. O aliciador utilizou-se do terminal +55 16 98997 6912 para manter contato com LEONARDO e a autoridade policial questiona: como o autor teve acesso ao telefone do funcionário do banco e como sabia que se tratava de um servidor da instituição bancária? Informa que foi solicitado às empresas de telefonia os dados cadastrais e IMEIs utilizados por esse terminal. De posse do identificador do IMEI utilizado pelo criminoso foi solicitado as outras linhas que foram vinculadas nesse mesmo aparelho. No dia 17/07/2023 outra servidora, advogada do banco, também foi procurada por criminosos com as mesmas pretensões. Dessa vez, o número utilizado pelo autor foi +55 61 99887 9148. Foi solicitado os dados cadastrais e IMEIs vinculados a esse número no período informado, sabendo-se que a linha foi habilitada dia 30/06/2023, poucos dias antes do aliciamento. Em relação aos IMEIs, foi indicado duas numerações, 353084306139360 e 356135092973970. Foi solicitado à operadora VIVO que informasse as linhas habilitadas nesses dois IMEIs no período de junho e julho de 2023. Na primeira fase da investigação a Interceptação Telefônica gerou onze ligações, mas sem áudios de conversa entre alvo e interlocutor. O terminal 61 99887 9148 – vinculado à WISSLER ADÃO FERREIRA GOMES: diante da quebra telemática foi possível identificar que o número final 9148, estava conectado ao aplicativo WhatsApp no IP 2804:18:114b:40f2:c961:1aac:b004:ce06 utilizando a internet do aparelho final 9686 que pertence a LUCIO FERREIRA GOMES, pai de WISSLER. O terminal 16 98997 6912 – vinculado à FABIANA FERNANDES DE MORAIS NOVAIS. O Terminal 16 98166 1399 – vinculado à HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO - Uma análise dos IPs utilizados pelos números suspeitos, verificou-se que os dois terminais mencionados utilizam os mesmos IPs, significando que estão no mesmo ambiente no mesmo instante. HENRIQUE possui uma empresa cadastrada em seu nome e segundo suas publicações em redes sociais, a empresa possui um faturamento alto realizando diversas vendas em plataformas e ganhos que justificam a publicação de uma mensagem de sua conta corrente constando mais de 120 mil reais. Dentre os lançamentos informados pelo COAF, HENRIQUE aparece em diversas movimentações suspeitas que sugerem um movimentou valores superiores à sua renda declarada. Nota-se que muitos dos valores recebidos e enviados foram via PIX, transferências e resgates, com movimentações significativas em sua conta poupança. A origem dos valores recebidos e o destino dos valores enviados, bem como a fragmentação das transações, sugerem comportamentos atípicos que podem indicar o crime de lavagem de dinheiro. Dentre os principais remetentes de valores a HENRIQUE, encontra-se PAULO PEDRO DE MORAIS. O terminal 61 9201 6000 – vinculado à JOSUÉ CANÁRIO. Porém, em consulta às operadoras de internet utilizadas pelo referido número, foi nos respondido que os IPs utilizados estão em nome de KANANDA MARIA DA SILVA PAZ e DILCINEA SILVEIRA DA COSTA. O primeiro IP correspondeu a empresa CANAA TELECOMUNICACOES LTDA – ME, tratando-se de um IP fixo, ouse seja, “rede wi-fi”. Assim, o endereço que consta é o de instalação, ou seja, o operador do terminal 61 9201-6000 utilizou essa rede wi-fi no endereço EQNM 40/42, QUADRA 40, S/N, Conjunto B 02, Lotes 07 a 10, Condomínio Flor do Cerrado 2, Apartamento 205, Taguatinga/DF vinculado a KANANDA MARIA DA SILVA PAZ. O telefone de cadastro na empresa CANNÃ é o (61) 98137- 6003, que tem uma chave PIX em nome de LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA. No endereço vinculado à Lucas consta em ocorrências registradas por KANANDA MARIA DA SILVA PAZ. Afirma que pela análise das contas bancárias dos envolvidos chegou-se as pessoas de PAULO HENRIQUE MELO DA CONCEICAO, LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA e LIVIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA com transferências de valores frequentes. O terminal 61 99659 0565 vinculado à ANDERSON DE ARAUJO PORTILHO. Em que pese os dados cadastrais estarem em nome de uma pessoa do Rio de Janeiro, foi simulado um PIX utilizando esse número telefônico como chave vinculado à ROGERIO DIAS DA SILVA. O Terminal 31 97309 3797, vinculado à ALINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA. Os IPs utilizados por esse terminal no período interceptado são das provedoras VERO S.A. Após oficiar a essas provedoras, foi informado que as redes estavam vinculadas as pessoas de WILVERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO. Na segunda fase da investigação foram analisados os nomes de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, o qual desempenha um papel central na organização criminosa investigada, com sua principal atuação sendo a venda de streaming ilegal e envolvimento em esquemas de fraudes cibernéticas. Através da quebra telemática, ficou claro que Henrique é o administrador do grupo "TV HACK", onde comercializa serviços de streaming pirata. Henrique está diretamente vinculado à venda de CCs (cartões de crédito) ilegais. Henrique também está associado ao terminal +351921323369, que se autodenomina "Família Patolino", uma referência a um grupo de estelionatários. Outro nome é LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA identificado como um dos membros ativos da organização criminosa, com forte envolvimento em fraudes cibernéticas. Através da análise telemática, foi possível confirmar a identidade de Lucas através da foto de perfil de seu WhatsApp. ROGERIO DIAS DA SILVA Rogério utiliza plataformas para cometer crimes financeiros, vendendo informações de cartões de crédito obtidas ilegalmente. WISSLER ADÃO FERREIRA GOMES, seu papel exato dentro da organização ainda não está completamente claro, mas sua ligação com outros membros sugere que ele participa de atividades auxiliares dentro do esquema criminoso. WILVERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO mantinha contatos frequentes com números internacionais comprados, conhecidos por sua dificuldade de rastreamento, sugerindo que ele evitava a interceptação de suas comunicações. Afirma a autoridade policial que com o avanço das investigações foram identificados Henrique Morais Nascimento, Lucas Fellipe Almeida de Oliveira Costa e Rogério Dias da Silva. Eles utilizam plataformas digitais para comercializar informações roubadas de cartões de crédito (CCs), realizar fraudes financeiras e lavar o dinheiro obtido com essas atividades ilícitas. Esses indivíduos adotam práticas que dificultam a identificação de suas ações, como o uso de números de telefone adquiridos no exterior e plataformas criptografadas para ocultar a origem das transações, criando um ambiente propício para a continuidade dos crimes.” Em suma, as investigações, até o momento, identificaram que, em tese: - Henrique Morais Nascimento teria atuado centralmente na organização criminosa, comercializando serviços de streaming ilegal e cartões de crédito obtidos de maneira fraudulenta. Além disso, suas movimentações financeiras sugerem lavagem de dinheiro, com transações atípicas registradas pelo COAF. - Lucas Fellipe Almeida de Oliveira Costa teria sido identificado como possível membro ativo da organização, envolvido em fraudes cibernéticas. Sua identificação foi confirmada através de análise telemática. - Rogério Dias da Silva, em tese, se utilizava de plataformas digitais para cometer crimes financeiros e vender informações de cartões de crédito roubados. - Paulo Pedro de Morais, segundo elementos colhidos nas investigações, seria o “testa de ferro/laranja” do eventual esquema criminoso, pois foram identificadas diversas transferências de valores elevados para seu nome e sua movimentação financeira incompatível com sua renda. - Wissler Adão Ferreira Gomes e Wilverson Lourenço do Nascimento, até o momento, foram identificados com possível envolvimento nas atividades da organização, embora suas eventuais condutas não estejam suficientemente esclarecidas. Diante desse cenário, passo a apreciar os pedidos formulados pela Autoridade Policial em sua representação. Do Pedido de Prisão Cautelar Rememoro que nos termos do art. 312, do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Nestes termos, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus comissi delicti, e do periculum libertatis. Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, como se verifica nos autos, os investigados teriam se utilizado de diversos números de telefone para contactar funcionários de instituições financeiras com o fito de obter informações cadastrais dos correntistas. A investigação, após a coleta de informações cadastrais e identificadores de dispositivos (IMEIs) dos investigados e mapeamento das comunicações, indicou o emprego de tecnologia avançada para organizar fraudes financeiras e comercializar informações obtidas de cartões de crédito (CCs) roubados. Segundo o que restou apurado, a organização utilizaria tecnologia criptografada e números de telefone adquiridos no exterior, além de práticas que dificultavam o rastreamento de suas atividades. Ademais, nos termos relatados pela Autoridade Policial, as movimentações financeiras dos investigados são desproporcionais aos ganhos relatados à Receita Federal, e indicariam a movimentação de recursos significativos obtidos pelas fraudes, o que permite que mantivessem mobilidade constante, dificultando a localização pelas autoridades (ID 210022807, p. 53, item 122). A documentação acostada aos autos, permite concluir que são suficientes, em sede de análise perfunctória, os elementos indicativos da conduta imputada aos representados, ex vi, os termos de declaração dos IDs 171259778 e 174502543; a ocorrência 101.698/2023-2, da 5a DPDF (ID 171259777); os Relatórios de Investigação dos IDs 201376038, 201376039 e 210022808, que compilaram o resultado das medidas cautelares anteriormente deferidas (INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS e QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO dos IDs 173205727 e 203005102). Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime investigado (corrupção ativa) tem como pena máxima, in abstrato, 12 (doze) anos de reclusão. Prosseguindo na análise da representação, constata-se que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial são robustos ao ponto de reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, para a decretação da prisão preventiva do representado, a fim de garantir a ordem pública, em vista da reiteração delituosa, e para garantia da aplicação da lei penal. In casu, há risco à colheita de provas, pois, em liberdade dos investigados poderia comprometer a obtenção de provas, visto que o delito em apuração foi, em tese, cometido com o emprego de meios eletrônicos/virtuais, nos quais os dados são facilmente apagados ou alterados. Ademais, conforme apurado, se utilizariam de identidades falsas (ID 210022808, p. 16) e, dado o significativo aporte financeiro e a informação de que um dos investigados estaria de mudança, colhida em conversas interceptadas (ID 210022807, p. 53), existe elemento informativo que indica a facilidade em evadir. Por fim, o Estado não pode se coadunar com a manutenção de eventual prática criminosa, na qual os investigados estariam empregando de meios sofisticados para perpetuar suas atividades, representando uma ameaça contínua, dada a capacidade de manipular múltiplas vítimas por meio de identidades falsas e de colocar em risco a integridade do sistema financeiro. Não vislumbro, na espécie, a possibilidade de aplicação de quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Desse modo, concluo que o decreto de Prisão Preventiva de HENRIQUE MORAIS NASCIMENTO, LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA e de ROGÉRIO DIAS DA SILVA se impõe. (...).” Os argumentos apresentados pelo requerente e os documentos que instruíram o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de LUCAS FELLIPE ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA não foram suficientes para modificar a realidade fático-jurídica que fundamentou o decreto de prisão preventiva. Embora a defesa alegue a ausência de periculum libertatis e a conclusão do inquérito policial como indicativo de desnecessidade da segregação cautelar, esses pontos não afastam os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, especialmente no que tange à garantia da ordem pública, que permanece ameaçada diante da gravidade concreta dos fatos imputados e do risco de reiteração delitiva. Quanto às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que essas circunstâncias, por si só, não bastam para revogar uma prisão preventiva devidamente fundamentada. O contexto dos autos demonstra a necessidade de manutenção da medida extrema, considerando a gravidade dos crimes imputados e o risco à ordem pública, evidenciado pelo modus operandi do acusado. Ademais, a conclusão do inquérito não elimina a necessidade de preservação da ordem pública, tampouco garante que o acusado não atue de forma a comprometer o andamento do processo. O fato de o réu alegar colaboração com as investigações não invalida a necessidade da prisão, especialmente quando se observa que a gravidade dos crimes praticados e os indícios de autoria justificam a aplicação da medida cautelar mais severa. Assim, diante do atual contexto processual e da necessidade de garantir a ordem pública, entendo que a aplicação de medidas alternativas, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar, seria insuficiente para os fins a que se destina a prisão preventiva. Por essas razões, mantenho a segregação cautelar, sendo imprescindível para assegurar os objetivos legais que embasaram sua decretação. Isso posto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por medidas alternativas. (...).” (grifos nossos). Em decisão proferida no dia 27/01/2025 (Id 223586420 dos autos originários), retificada em 30/01/2025 - apenas para correção do nome do paciente (Id 224073299 dos autos originários), foi mantida a segregação cautelar: “(...) O pleito não comporta deferimento, pois, a despeito do que pretende a Defesa, foi demonstrada a existência dos elementos periculum libertatis e fumus comissi delicti, bem como não houve mudança no substrato fático capaz de afastar a necessidade da medida, não se prestando a finalização das investigações a esta finalidade, mesmo porque, como ressaltado na decisão objeto do pedido, a cautelar foi decretada tendo em consideração a relevância e organização do esquema criminoso, em tese, montado pelos suspeitos, o que traz a certeza da impunidade, com afronta ao Poder Judiciário, de sorte que a prisão preventiva se revela como imprescindível à garantia da ordem pública. (...).” Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da incolumidade pública, em razão da gravidade concreta do crime, bem como no risco de reiteração delitiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente integraria associação criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa esteira: “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICATIVA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de supostos integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e é fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. 2. De forma fundamentada, o Juiz indicou sinais de que o réu integra e lidera suposta organização criminosa especializada na prática de estelionatos e lavagem de dinheiro. Em tese, a agremiação usava a rede mundial de computadores e conglomerado de pessoas jurídicas para fraudar sorteios de prêmios, de forma habitual, profissional e sofisticada, o que possibilitou o indevido proveito econômico de milhares de reais. Houve menção à existência de outros inquéritos em curso e à tentativa de alterar provas durante a apuração criminal. 3. A custódia cautelar é proporcional à gravidade dos delitos e, diante das circunstâncias do caso concreto não é possível antecipar que o suspeito, em caso de condenação, receberá pena provável que não implique a privação de liberdade. 4. Condições pessoais favoráveis não garantem, por si sós, a liberdade provisória, pois há motivos que revelam o elevado perigo de reiteração criminosa. 5. Esta Corte tem as atribuições enumeradas no art. 105 da CF e, em habeas corpus, somente pode examinar matérias decididas previamente pelas instâncias ordinárias. Alegações sobre filhos menores e condições de saúde devem ser deduzidas ao Juiz natural da causa. 6. Habeas corpus denegado.” (HC n. 907.523/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 22/11/2024. Grifo nosso.) “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO TRICHERIE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EXERCÍCIO DE COMANDO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, interposto dentro do quinquídio legal, em respeito ao princípio da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. 2. O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. No caso, a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi do delito e da periculosidade do agente (ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa), não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Destacado pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta: o acusado, conforme conteúdo do inquérito policial, de relatórios e comunicações de serviço acostados aos autos, teria, em tese, envolvimento com organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e hierarquia entre os membros, com atuação interestadual, dedicada à prática do delito conhecido como "golpe do motoboy", o qual, através de meio fraudulento, causava prejuízo financeiro através da prática do crime de estelionato em vítimas portadoras de contas na Caixa Econômica Federal. Sublinhou-se, ainda, que mesmo após a prisão de um dos integrantes da organização criminosa, continuou a atuar pelo menos até o ano de 2023, tendo o ora paciente sido alvo de recentes investigações pela Polícia Civil, ocorridas em 29 de novembro de 2023. 3. A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 4. Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 5. A tese relativa à revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar, a cada 90 dias, conforme previsão do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal - CPP, não foi debatida pelo Tribunal de origem, de sorte que, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça o seu julgamento sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RCD no HC n. 918.829/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024. Grifo nosso.) Ressalte-se que a contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Nessa linha, o seguinte aresto: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/06. 20 RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO. INPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e não identificou flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa para a prática de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva; e (ii) analisar a fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar para garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) não admitem a utilização de habeas corpus como substituto de recurso próprio, exceto em casos de flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício. 4. A existência de associação para o tráfico, com grande número de membros e atuando em diversos estados justifica a prisão preventiva para garantir a ordem pública, uma vez que tal medida visa interromper a atuação delitiva dos seus membros. 5. A jurisprudência estabelece que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada a partir da necessidade de sua decretação e não pelo tempo transcorrido desde a prática do fato ilícito. 6. A alegação de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva não procede, pois se baseia em elementos concretos e na necessidade de evitar a continuidade das atividades delituosas. 7. A análise do acervo fático-probatório necessário para concluir sobre a extensão da participação do paciente e sua integração na organização criminosa é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. A prisão preventiva está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência que admite sua imposição para a garantia da ordem pública, mesmo em crimes de natureza permanente. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 955.432/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR